Tribunal: TJSP
Processo: 1021996-20.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência interna. Prevenção da 30a Câmara de Direito Privado, a quem distribuído primeiro recurso em feito conexo. Art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.